Tribunal: TCU
Processo: 040.306/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 263/2020-TCU-Plenário Considerando que os presentes embargos de declaração opostos em face do Acórdão 3072/2019-TCU-Plenário são intempestivos, pois foram protocolados no dia 23/1/2020, enquanto a sessão de julgamento se deu 10/12/2019 e a ciência da decisão ocorreu em 3/1/2020, ultrapassando os dez dias previstos para interposição da espécie recursal, consoante os arts. 183, 185 e 287 do Regimento Interno do TCU; Considerando que, por meio da decisão embargada, o Tribunal tão somente referendou medida cautelar adotada monocraticamente pelo Relator, de modo que não houve análise de mérito exauriente da matéria em exame nos autos; Considerando que os apontamentos objeto dos presentes aclaratórios, embora relevantes, extrapolam a matéria objeto de decisão no acórdão embargado, de modo que poderão ser abordados apropriadamente quando da decisão de mérito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inc. II, e 34, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inc. V, alínea "f", do Regimento Interno, em não conhecer dos embargos de declaração opostos pela Secretaria de Orçamento Federal do Ministério da Economia (peça 16), sem prejuízo de suas considerações serem eventualmente analisadas por ocasião do exame de mérito, e em dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao representante. 1. Processo TC- Processo 040.306/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 040.735/2019-2 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Embargante: Secretaria de Orçamento Federal do Ministério da Economia (00.489.828/0008-21) 1.3. Órgãos: Ministério Público da União; Secretaria de Orçamento Federal do Ministério da Economia. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. determinar à Secretaria de Macroavaliação Governamental que, por ocasião do exame de mérito destes autos, pronuncie-se, na medida do cabível, acerca dos questionamentos contidos no parágrafo 35 do expediente apresentado pela Secretaria de Orçamento Federal do Ministério da Economia (peça 16); 1.9.2. dar ciência deste acórdão à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério da Economia e ao Ministério Público da União.